Tribunal: TCU
Processo: 029.944/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, em razão da impugnação total das despesas de convênio que tinha por objetivo construir o Programa Sistemas Agroecológicos de Pastoreio de Gado e Produção Leiteira em Assentamentos da Reforma Agrária.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de revisão interposto por Alexandre Pereira Rangel em face do Acórdão 1649/2019-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, imputando-lhe débito e aplicando-lhe multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao recurso de revisão; e 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.